Tribunal: TJDFT
Processo: 0750614-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE LAUDO CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido o teor da Súmula Vinculante n.o 26 do Supremo Tribunal Federal e o verbete sumular n.o 439 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Tratando-se de sentenciado em cumprimento de pena por crime grave (homicídio qualificado) que, todavia, não é reincidente nem não praticou falta grave, ao contrário, cumpre pena, ininterruptamente, desde 2014, sem intercorrências, não há justificativa para a exigência do exame criminológico, devendo ser mantida a decisão que concedeu benefícios externos.

3. Recurso desprovido.